Tribunal: TJMT
Processo: 0013635-88.2013.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013635-88.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURA LOPES DE SOUZA - CPF: 545.147.461-34 (APELADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM - RELAÇÃO DE CONSUMO - ATUAÇÃO DE AMBAS AS CONSTRUTORAS NO CICLO DE PRODUÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I- Pela teoria da aparência (art. 34 do CDC) ao consumidor é permitido demandar contra qualquer um dos integrantes da cadeia de consumo.

II- Configurada a relação de consumo e a atuação de ambas as construtoras no processo de produção dos imóveis, as duas são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda que visa o ressarcimento por perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0013635-88.2013.8.11.0041 – CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: MAURA LOPES DE SOUZA

TERCEIRO INTERESSADO: SISAN ENGENHARIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c dano moral proposta por
MAURA LOPES DE SOUZA
em face de
SISAN ENGENHARIA LTDA.
e
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
, julgou procedente os pedidos para a) condenar as demandadas as indenizarem a parte autora pelos lucros cessantes a título de pagamento de aluguel, pelo período do atraso na entrega do imóvel (de julho de 2012 até a data da efetiva entrega das chaves), no importe de 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel atualizado por mês de atraso; b) declarar abusiva a cláusula que prevê a prorrogação de entrega do bem por tempo indeterminado; c) condenar as requeridas a providenciarem a entrega do imóvel à parte autora, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da publicação da presente decisão; d) condenar as demandadas a indenizar a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral a ela causados e, sabendo do caráter preventivo dessa condenação, que tem também a finalidade de impedir que tais práticas voltem a acontecer, fixo o valor da indenização, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância que considero ponderada e razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir desta data, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da condenação (fls. 245/253).

A parte ré,
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
, interpõe o respectivo recurso de apelação, onde defende, preliminarmente, a tempestividade do seu apelo. Narra que, conforme DJE’s anexos, a Dra. Meire Correia de Santana da Costa Marques, advogada da ré Lotufo, não foi incluída nas publicações deste feito. Desse modo, nos termos dos artigos 236, §1o combinado com o 248 ambos do Código de Processo Civil, requer a determinação de uma nova publicação da sentença em nome desta, bem como a devolução do prazo recursal.

No mérito, defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. Aduz que o contrato de compra e venda com financiamento foi firmado entre parte autora, a Caixa Econômica Federal, e a empresa Sisan Engenharia Ltda., isso se encontra descrito na qualificação dos contratantes.

Afirma que não há um documento só que aponte a empresa recorrente como corresponsável pelo Residencial Santa Terezinha II, setor A, em que foi construído o imóvel da apelada. Assevera que não se pode presumir que as construtoras atuaram em conjunto, quando há clara menção à construtora que contratou com a recorrida em todos os documentos inerentes à Unidade Habitacional em lide.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso, reformando a r. sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva da Ré
Lotufo Engenharia e Construções Ltda
, com a consequente extinção do feito em relação a esta, nos termos do artigo 485, VI do CPC (ID no 107461601 - págs. 1-12).

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões ao recurso, onde postula pelo desprovimento do apelo (ID no 112014475 - págs. 5).

A terceira interessada,
SISAN ENGENHARIA LTDA.
, em manifestação de ID no 121465462 - págs. 1-4, não se opõe ao recebimento e provimento do recurso de Apelação manejado.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c dano moral proposta por
MAURA LOPES DE SOUZA
em face de
SISAN ENGENHARIA LTDA.
e
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
, julgou procedente os pedidos para a) condenar as demandadas as indenizarem a parte autora pelos lucros cessantes a título de pagamento de aluguel, pelo período do atraso na entrega do imóvel (de julho de 2012 até a data da efetiva entrega das chaves), no importe de 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel atualizado por mês de atraso; b) declarar abusiva a cláusula que prevê a prorrogação de entrega do bem por tempo indeterminado; c) condenar as requeridas a providenciarem a entrega do imóvel à parte autora, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da publicação da presente decisão; d) condenar as demandadas a indenizar a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral a ela causados e, sabendo do caráter preventivo dessa condenação, que tem também a finalidade de impedir que tais práticas voltem a acontecer, fixo o valor da indenização, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância que considero ponderada e razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir desta data, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da condenação (fls. 245/253).

De proêmio, considerando que a causídica da apelante não foi intimada da sentença, recebo por intempestivo o recurso e, considerando que a ré/apelante já apresentou as razões do seu apelo, entendo desnecessária a republicação da sentença, mormente pela ausência de prejuízo as partes.

Pois bem. A apelante defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. Aduz que o contrato de compra e venda com financiamento foi firmado entre parte autora, a Caixa Econômica Federal, e a empresa Sisan Engenharia Ltda., isso se encontra descrito na qualificação dos contratantes.

Afirma que não há um documento só que aponte a empresa recorrente como corresponsável pelo Residencial Santa Terezinha II, setor A, em que foi construído o imóvel da apelada. Assevera que não se pode presumir que as construtoras atuaram em conjunto, quando há clara menção à construtora que contratou com a recorrida em todos os documentos inerentes à Unidade Habitacional em lide.

O magistrado sentenciante afastou a preliminar arguida também na peça contestatória, utilizando-se dos seguintes fundamentos (ID no 107461525 - pág. 3):

“ (...)

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LOTUFO ENGENHARIA

Alegam as requeridas que: “não há nenhum vínculo jurídico entre a autora e a “LOTUFO ENGENHARIA”.

Tratando-se de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor nos artigos 7o, parágrafo único e 18, estabelecem a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores, logo, inconteste a participação efetiva das empresas rés no evento.

Destaca-se que o documento de fl. 51 deixa claro que as duas requeridas são as proprietárias do empreendimento RESIDENCIAL SANTA TEREZINHA, de modo que, tanto a SISAN como LOTUFO respondem solidariamente pela obrigação oriunda da demanda (...)”

Pela teoria da aparência (art. 34 do CDC) pouco importa ao autor se é a apelante ou outra empresa parceira da requerida, a responsável pela devolução das parcelas pagas do consórcio.

A construtora apelante alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo já que a única responsável pelo empreendimento em questão é a apelada Sisan Engenharia Ltda. Defende a inexistência de parceria e a consequente ausência de solidariedade entre elas. Contudo, embora no contrato de financiamento firmado entre a apelada (MAURA LOPES DE SOUZA) e a Caixa Econômica Federal conste como vendedor o nome da Sisan, a documentação encartada nos autos confirma a parceria entre as rés.

Essa situação pode ser atestada não apenas com a Proposta de Compra de Imóvel (ID no 107461453 - pág. 6) mas também pelos documentos de fls. 185/190, trazidos pela própria apelante, que demonstram que foi ela quem solicitou e acompanhou a análise do projeto de abastecimento de água e esgotamento sanitário junto à SANECAP, isso em relação a todo o loteamento Residencial Santa Terezinha, incluindo a etapa I e II, como se vê mais especificamente à fl. 187, onde aparecem as duas rés como responsáveis pelos empreendimentos Santa Terezinha I e Santa Terezinha II (ID no 107461505 - págs. 1-6).

RIZZATO NUNES faz a seguinte observação a respeito da solidariedade:

"Como se viu, quando dos comentários ao parágrafo único do art. 7o, o sistema de responsabilidade civil objetiva instituído no CDC impõe ampla solidariedade aos partícipes do ciclo de produção. Como a oferta e colocação de produtos e serviços no mercado pressupõe, em larga medida, a participação de mais de um fornecedor, a legislação consumerista estipulou que todos os que participarem, direta ou indiretamente, da produção, oferta, distribuição, venda, etc. do produto e do serviço respondem pelos danos causados ao consumidor."
(in Comentários ao código de defesa do consumidor, 6o edição, São Paulo, Saraiva, 2011, pág. 421).

Desse modo, está demonstrado que a apelante, ainda que de forma indireta, participou do ciclo de produção do imóvel, portanto é solidariamente responsável pelo ônus dele decorrente, sendo, então, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO - ATUAÇÃO DE AMBAS AS CONSTRUTORAS NO CICLO DE PRODUÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Configurada a relação de consumo e a atuação de ambas as construtoras no processo de produção dos imóveis, as duas são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda que visa o ressarcimento por perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual.
” (Ap 2474/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 03/08/2018).

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022